Tribunal: TJES
Processo: 0003172-06.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003172-06.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CRISTIANO RIBEIRO FILADELFO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CRISTIANO RIBEIRO FILADELFO DA SILVA
,
em face da sentença condenatória de fls. 226/228, proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra, que, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenou-o nas iras dos art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (meses) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Em suas razões recursais, às fls. 247/250, a defesa requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, além da suspensão da exigibilidade do pagamento relativo às custas processuais impostas.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público às fls. 253/255, ocasião em que pugnou pelo não provimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 4275868, opinando no sentido de que seja conhecido e desprovido o apelo da defesa.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CRISTIANO RIBEIRO FILADELFO DA SILVA
,
em face da sentença condenatória de fls. 226/228, proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra, que, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenou-o nas iras dos art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (meses) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Em suas razões recursais, às fls. 247/250, a defesa requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, além da suspensão da exigibilidade do pagamento relativo às custas processuais impostas.

Autoria e materialidade não são ponto controvertido no presente apelo, onde não há insurgência quanto a condenação nem quanto a pena imposta, mas unicamente em relação ao benefício da assistência judiciária gratuita e seus consectários, como a isenção de custas processuais.

A pretensão do apelante se relaciona com o comando previsto no art. 804 do CPP:

Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

Conforme o entendimento deste egrégio Tribunal, a pretensão relativa a assistência judiciária gratuita deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de
alteração
deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal.

Neste sentido:
“
entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

No mesmo sentido foi o parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça, Dr. Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro:

Sendo, pois, o pagamento das custas processuais um dos efeitos da condenação (art. 804 do CPP), não há como conceder-se a isenção deste ônus neste momento, o que não impede os apelantes de pleitearem tal benefício na fase da execução, momento próprio para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe possibilidade de ocorrer alteração do estado inicial de miserabilidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como
voto
.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO QUALIFICADO, ART. 157, §2º, INCISO II, CP
–
GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS
- EXECUÇÃO PENAL - JUÍZO COMPETENTE - APELO DESPROVIDO.

1) A pretensão relativa a assistência judiciária gratuita deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de
alteração
deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal.

2) Apelo a que se nega provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.